Tribunal: TJDFT
Processo: 0008795-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008795-13.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS PAGOS EM DUPLICIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EFETIVAMENTE DECLARADO E CONFESSADO PELO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 436/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXIGÍVEL INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA FORMA PREVISTA PELO ART. 37 §5o DA LEI DISTRITAL 4.567/2011. AUSÊNCIA. MERO COMUNICADO DE APROPRIAÇÃO FUTURA DE IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR APÓS O LANÇAMENTO DO DÉBITO DO TRIBUTO. RETIFICAÇÃO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO, DE INICIATIVA DO SUJEITO PASSIVO, MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS HÁBEIS RECONHECENDO O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, QUE NÃO FOI COMPENSADO, SOMENTE APROPRIADO QUANDO DA RETIFICAÇÃO DO LIVRO ELETRÔNICO, POSTERIORMENTE, QUANDO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Conforme a prevalente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à constituição do crédito tributário, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, desnecessário o prévio procedimento administrativo de verificação. Precedentes: AgRg no Ag no 898384/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ de 22/10/07; REsp no 742524/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 30/04/07; AgRg no Ag no 809883/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 16/02/07 e REsp no 751534/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 06/03/06. (...) 2. Enquadram-se como créditos não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica na expressa forma do art. 37 II “c” §§2o, 4o e 5o da Lei 4567/2011. 3. Nos termos do §5o do art. 37, da Lei 4567/2011, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do “caput”, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante Processo Administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação. 4. Conquanto sustente a apelante haver, oportunamente, protocolado o processo administrativo para a apropriação do crédito, na forma prevista, visando à apropriação do crédito de ICMS recolhido em dobro, apurado que efetuou mero comunicado de apropriação futura de créditos, após a inscrição do débito em dívida ativa. 5. O acolhimento da compensação prevista no art. 57 §1o, do Decreto n. 18955/96 deve anteceder o lançamento e o aperfeiçoamento do crédito tributário. Feita a retificação do Livro Fiscal Eletrônico após a ocorrência do lançamento, evidenciado estar em desacordo com o disposto no art. 37 §5o da Lei 4567/2011 e art. 31 da Lei Complementar Distrital 04/94, o que reforça a correção da CDA apta à execução fiscal apresentada. 6. Apesar de não estar o magistrado vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, na busca da melhor solução para o caso, considerar outros elementos probatórios na formação de sua convicção (artigos 371 e 479, do CPC) em atenção ao sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado; no caso, efetivamente, esclarecimentos técnicos hábeis foram apresentados nas respostas aos quesitos formulados, corroborando os motivos da sentença combatida. 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 145, 149, 150 e 165, todos do Código Tributário Nacional, sustentando: a nulidade da CDA, por falta de prévio lançamento de ofício do tributo pela autoridade fiscal; a extinção do crédito perseguido, ante o pagamento do tributo pago indevidamente e a compensação; bem como a má-fé do recorrido em relação aos procedimentos e informações dadas nos processos administrativos prévios à inscrição do débito tributário na dívida ativa. Invoca dissenso pretoriano quanto aos temas, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thauani Lafonte de Azevedo, OAB/SP 365.571. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos do CTN indicados e a respectiva divergência jurisprudencial. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local (Lei Distrital 4.567/2011 e Lei Complementar Distrital 04/1994). Nesse sentido, confiram-se o AgInt no AREsp n. 1.902.108/SP (relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.), o AgInt no AREsp n. 1.987.788/SP (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.), e também o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.225/AC (relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009